Tribunal: TJMT
Processo: 1016514-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016514-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), EVERALDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 444.258.309-97 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO QUEIROZ HENDGES (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL BEM FUNDAMENTADA – PACIENTE SURPREENDIDO ENQUANTO FUGIA DO DISTRITO DA CULPA – 2. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA NO CASO – ORDEM
DENEGADA
–

SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado no. 26 da TCCR/TJMT):

2. Acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023);

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora sejam apreciáveis não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, sobretudo quando respaldada nos requisitos e pressupostos legais autorizadores da constrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Everaldo de Souza e Silva,
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da Vara Única de Matupá/MT.
, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a
converteu em preventiva
por suposta autoria do crime de
Homicídio tentado
.

O impetrante aduz, em síntese, que a decisão constritiva
carece de fundamentação
, seja porque não declinou as razões que levaram à conclusão acerca da necessidade da prisão preventiva, ou porque o magistrado
a quo

sequer mencionou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Além disso, ressaltou-se que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
(Id. 175618677).

Anexou-se documentos (Id. 175618678).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 175821156).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 176559153).

A
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 178062689), conforme sumário que segue:

“Habeas Corpus: Tentativa de homicídio – Busca-se a restituição do
status libertatis
do beneficiário - Liminar indeferida - Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
- Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de salvaguardar a conveniência da instrução processual, porquanto o paciente foi preso em flagrante enquanto foragia do local do crime, de sorte que, indiscutivelmente, a prisão preventiva se justifica para tal finalidade - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Everaldo de Souza e Silva
vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque o MM. Juiz da Vara Única de Matupá/MT. homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva por suposta autoria do crime de Homicídio tentado.

Aduz-se, em síntese, que a decisão constritiva carece de fundamentação, seja porque não declinou as razões que levaram à conclusão acerca da necessidade da prisão preventiva, ou porque o magistrado
a quo
sequer mencionou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Além disso, ressaltou-se que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Extrai-se dos autos que, na madrugada do dia 16.7.2023, a polícia militar foi acionada para atender ocorrência no Município de Guarantã do Norte/MT., em que uma pessoa havia sido alvejada por disparo de arma de fogo. No local do fato, revelou-se que, após desavença ocorrida durante uma confraternização na residência do paciente, este efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça. Em seguida, em seu veículo, o paciente fugiu rumo à Matupá/MT, onde foi preso em flagrante delito.

Ao fundamentar a necessidade da custódia cautelar, o magistrado destacou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em especial porque o paciente confirmou ter disparado a arma de fogo contra a vítima, apesar de ter sustentado a ausência de
animus necandi
.

Consignou-se, outrossim, que o disparo atingiu a cabeça do ofendido, revelando possível ímpeto doloso contra a vida e que a vítima está em grave estado de saúde, não podendo, ao menos por ora, esclarecer os fatos. Assim, o Juízo primevo concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva como forma de esclarecer o fato criminoso, garantindo a instrução processual, mormente porque o paciente, além de não ter socorrido a vítima,
tentou fugir do distrito da culpa
.

Importante mencionar que, nas informações judiciais, o juiz noticiou que
“Em 21/07/2023, foi juntado aos autos boletim de ocorrência no qual informa que o protocolo de
morte encefálica da vítima
foi finalizado em 17/07/2023”
e que foi concluído do Inquérito policial indiciando-se o paciente como autor dos crimes de
Homicídio consumado, qualificado pelo motivo fútil, e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Diante de todo esse contexto, entendo que a decisão em que se converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva foi devidamente fundamentado. Apesar de sucinto, no
decisum
, consignou-se a imprescindibilidade da medida extrema de privação da liberdade para se assegurar a instrução criminal,
mormente porque o paciente foi surpreendido em pleno ato de fuga do local do crime
.

Realmente, nota-se que o paciente reside no Município de Guarantã do Norte/MT, mas logo após disparar arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região da cabeça, ele entrou em seu veículo e, imediatamente, fugiu daquela localidade, sendo impedido de concretizar a fuga porque os policiais militares efetuaram bloqueio na rodovia BR163 e lograram êxito em detê-lo.

Portanto, é evidente a necessidade da custódia preventiva para evitar que o paciente volte a foragir.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Entende esta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, observada a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 777.601/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023)

Nessa linha de raciocínio, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) “É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa”. (STF - HC: 195401 SC 0110651-15.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/10/2021).” (N.U 1007163-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

A propósito, trago à baila o teor do Enunciado no. 26 da TCCR/TJMT:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão,
“(...) tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)”
(AgRg no HC n. 829.085/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023